Tribunal: TJBA
Processo: 8009113-69.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009113-69.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA SALGADO DE ALMEIDA e outros (13)

Advogado(s)
:
ALICE BAHIA SINAY NEVES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES QUE SUPERE O SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3138/DF. PRECEDENTES DO TJBA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A Emenda Constitucional n.º 103/2019 implementou a Reforma da Previdência, alterando a Constituição Federal no sentido de dar autonomia aos Estados e Municípios para estabelecer a base de cálculo do desconto da contribuição previdenciária dos servidores públicos.

II. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 875958/GO, a Reforma da Previdência decorreu de um desequilíbrio atuarial observado no Regime Próprio desde a Emenda Constitucional n.º 03/1993 e que perdurou mesmo após a Emenda Constitucional n.º 20/1998, causado pela desproporcionalidade entre as fontes de custeio e os benefícios previdenciários, fato que motivou a alteração do art. 149, §1º, da Carta Magna, pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3138/DF.

III. Assentadas estas premissas, considerando que a Lei Municipal n.º 1.644/2020 apenas seguiu a modificação implementada pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, ao fixar em 14% (quatorze por cento) a contribuição mensal dos aposentados e pensionistas, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma municipal.

IV. Cumpre pontuar, por fim, que inexiste direito adquirido a regime previdenciário. A contribuição previdenciária guarda natureza jurídica de tributo, de forma que as alterações legislativas quanto a majoração de alíquota de contribuição inserem-se no âmbito da discricionariedade do legislador.

V
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009113-69.2021.8.05.0039,
em que figuram como Apelantes
ANA LÚCIA SALGADO DE ALMEIDA E OUTROS
e, como Apelado, o
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA